Tribunal: TJES
Processo: 5007686-22.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007686-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALVARO DE OLIVEIRA JUNIOR

AGRAVADO: GEODRILL ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PENHORA DE PROVENTOS DA APOSENTADORIA – POSSIBILIDADE – VALOR REMANESCENTE SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DA VIDA DIGNA – SEM PREJUÍZO A SUBSISTÊNCIA DO AGRAVANTE E DE SUA FAMÍLIA – RECURSO DESPROVIDO

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

2. Caso concreto em que a parte agravante relata receber o valor de R$ 31.861,56 (trinta e um mil, oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos) a título de aposentadoria privada, somado ao montante de R$ 1.510,11 (mil quinhentos e dez reais e onze centavos) do INSS, totalizando R$ 33.371,67 (trinta e três mil, trezentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos), valor ainda maior do que o recebido pelo devedor no caso paradigma julgado pelo c. STJ.

3. Considerando as circunstâncias fáticas do caso em análise, em especial o expressivo valor dos proventos, não há que se falar em prejuízo a subsistência que justifique a desconstituição da penhora, tampouco a redução do percentual de desconto.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento como segue.

Após a prolação da decisão ID 8838673, por meio da qual indeferi o pedido liminar recursal, não foram acrescentadas aos autos novas informações capazes de alterar o meu entendimento quanto à desnecessidade de reforma da decisão agravada.

Com efeito, a decisão recorrida determinou a manutenção da constrição judicial que respeitou o limite máximo de 30% sobre o provento recebido pela parte executada, ora agravante, sob o fundamento de que não foi suficientemente demonstrado que a restrição prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, por meio do qual sustenta, em síntese, que a manutenção da penhora afetará diretamente sua subsistência e de sua família. Em atenção ao princípio da eventualidade, alega que
(i)

o valor penhorado (R$ 10.011,50 – dez mil, onze reais e cinquenta centavos) é insignificante diante do valor executado, que alcança o montante de R$ 7.155.952,79 (sete milhões, cento e cinquenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos);
(ii)

deve ser reduzido o percentual para 10% dos proventos, com o objetivo de amenizar o prejuízo a sua subsistência.

Pois bem. Como já ressaltado na decisão de id. 8838673, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
a regra geral da impenhorabilidade
dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações,
dos proventos de aposentadoria
, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal
poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei.

2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia.

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

7. Recurso não provido.

(EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.)

Veja-se, pois, que o requisito autorizativo do afastamento da impenhorabilidade que recai sobre os proventos (art. 833 IV, do CPC) é a possibilidade de preservação de percentual “
capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
”, sendo que
no paradigma utilizado no julgamento acima ementado, foi autorizada a penhora de 30% (trinta por cento) da renda mensal do devedor à época, qual seja, R$ 33.153,04 (trinta e três mil, cento e quarenta e três reais e quatro centavos).

No caso em análise, a parte ora agravante relata receber o valor de R$ 31.861,56 (trinta e um mil, oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos) a título de aposentadoria privada, somado ao montante de R$ 1.510,11 (mil quinhentos e dez reais e onze centavos) do INSS,
totalizando R$ 33.371,67 (trinta e três mil, trezentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos), valor ainda maior
do
que
o recebido pelo
devedor no caso paradigma julgado pelo c. STJ.

De acordo com o próprio agravante, a penhora de 30% dos seus proventos representa o desconto mensal de R$ 10.011,50 (dez mil, onze reais e cinquenta centavos), de modo que lhe resta o valor de R$ 23.360,17 (vinte e três mil, trezentos e sessenta reais e dezessete centavos), que considera insuficiente ao sustento próprio e de sua família.

Nada obstante, com o fim de demonstrar o alegado prejuízo, limitou-se a apresentar extratos dos gastos realizados nos últimos meses, documentos esses que, por si só, não demonstram a essencialidade de gastos que superem o considerável valor que lhe resta após a penhora.

Ao que se verifica, o valor que permanece após a penhora não é insuficiente para atender as necessidades básicas de uma vida digna, o que, na esteira do entendimento do c. STJ, autoriza a não aplicação excepcional da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

Insta salientar que, em casos em que o devedor recebia valor muito inferior ao que recebe a parte ora agravante, este eg. Tribunal de Justiça já adotou o entendimento de que deveria ser mantida a constrição. Cabe trazer a lume, a título de exemplo, o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PERCENTUAL COMPATÍVEL COM A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de percentual de proventos de aposentadoria desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial e de sua dignidade. 3. C
onsiderando que o somatório dos proventos líquidos de aposentadoria percebido pela segunda (2ª) agravada atingem aproximadamente R$ 6.630,77 (seis mil seiscentos e trinta reais e setenta e sete centavos), admite-se ao menos a penhora mensal de 15% (quinze por cento) desse valor até a quitação da dívida, porquanto nesse percentual não há prova inequívoca de prejuízo para a sua subsistência e de sua família (art. art.854, §3°, do Código de Processo Civil) e, inclusive, encontra-se dentro dos limites estabelecidos na jurisprudência deste Tribunal.
4. Recurso parcialmente provido, para determinar a penhora mensal de 15% (quinze por cento) do valor líquido dos proventos da segunda (2ª) Agravada, limitados ao valor da execução. (AI 5002258-30.2022.8.08.0000, TJES, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, julgado em 25/06/2024).

Assim, considerando as circunstâncias fáticas do caso em análise, em especial o expressivo valor dos proventos, não há que se falar em prejuízo a subsistência que justifique a desconstituição da penhora, tampouco a redução do percentual de desconto.

Por fim, é importante destacar que, ao contrário do que pretende fazer crer o agravante, o valor penhorado – R$10.011,50 (dez mil, onze reais e cinquenta centavos) –, apesar de não representar prejuízo à sua subsistência, já que lhe resta o valor mensal de R$ 23.360,17 (vinte e três mil, trezentos e sessenta reais e dezessete centavos), também não pode ser considerado insignificante para o exequente, o que afasta a pretensão do recorrente.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.